Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704721-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTES: CRISTIANO NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI AGRAVADO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DESPACHO CRISTIANO NICOLAI e MICHELLE APARECIDA NICOLAI se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Defendem a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, afirmando que a tese recursal não demanda o revolvimento de fatos e provas. Asseveram que não há no acórdão recorrido fundamentos capazes de mantê-lo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018